Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-83.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA A PEDIDO DA PARTE AUTORA APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. CONSENTIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE DO ARTIGO 90, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o artigo 485, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, somente após o efetivo oferecimento da Contestação é que o a homologação da desistência deve ser precedida do consentimento do réu. Portanto, se a desistência da ação ocorrer antes de apresentada a Contestação, afasta-se a necessidade de prévia oitiva do réu.
2. Havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015).
3. Se o pedido de desistência for realizado após a realização da audiência de justificação, porém antes da Citação e do oferecimento da Contestação, incabível a condenação da parte autora em honorários.
4. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido.